Tribunal: TJBA
Processo: 8029338-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029338-88.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVELLY APARECIDA MAGALHAES RIOS Advogado(s): FABIANA FURTUNATO DOS SANTOS APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível em Mandado de Segurança. Revalidação de diploma estrangeiro de medicina. Tramitação simplificada e autonomia universitária. Apelo não provido. I. Caso em exame 1.Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, por ausência de direito líquido e certo. A impetrante, médica formada em instituição estrangeira, requereu administrativamente que a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) promovesse a revalidação de seu diploma pelo rito simplificado, a qualquer tempo, com fulcro na Resolução CNE/CES 01/2022. Ante a negativa institucional sob o argumento de que não havia edital aberto e que o procedimento obedece a regras próprias e complexas de provas (Resolução Conjunta UEBAS 01/2020), a autora impetrou o writ pugnando pela obrigatoriedade da análise documental. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo de a impetrante compelir a universidade pública estadual a analisar o pedido de revalidação de diploma estrangeiro de medicina sob o rito meramente simplificado, a qualquer tempo e à revelia de publicação de edital, face às regras da autonomia universitária constitucional e às recentes alterações nas normativas do Conselho Nacional de Educação. III. Razões de decidir 3.O artigo 207 da Constituição Federal e o artigo 53, inciso 5, da Lei 9.394/1996 (LDB) consagram a autonomia didático-científica e administrativa das instituições de ensino superior. Com base nessa premissa, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese vinculante(Tema 599) de que as universidades possuem a prerrogativa de exigir processos seletivos e normatizar critérios próprios para a revalidação, não havendo ilegalidade na recusa de rito automático ou meramente documental. 4.A UNEB e as demais Universidades Estaduais da Bahia instituíram o Programa Ueba's Revalidação (Resolução Conjunta 01/2020), regulamentando que a revalidação médica compreende etapas de prova escrita, análise documental e avaliação teórico-prática em serviço, exigindo submissão do candidato a edital de seleção específico. 5.O arcabouço normativo que sustentava a pretensão (Resolução CNE/CES 01/2022) restou expressamente revogado pela Resolução CNE/CES 02/2024, que entrou em vigor exigindo, de forma impositiva para os diplomas de Medicina, a aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), nos termos da Lei 13.959/2019, o que esvazia qualquer amparo para o trâmite puramente simplificado a qualquer tempo. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença denegatória mantida. Tese de julgamento: "1. Inexiste direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina a qualquer tempo, competindo às universidades públicas, no pleno exercício de sua autonomia (artigo 207 da Constituição Federal), estabelecer critérios, processos seletivos e prazos editalícios para a aferição técnica do candidato, conforme consolidado no Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça.2. A superveniência da Resolução CNE/CES 02/2024 afasta o rito simplificado na medicina, condicionando a tramitação à submissão ao Exame Revalida". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 207; Lei 9.394/1996, artigo 48, parágrafo 2, e artigo 53, inciso 5; Lei 13.959/2019; Resolução CNE/CES 02/2024; Resolução Conjunta UEBAS 01/2020. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça,REsp 1.349.445/SP (Tema Repetitivo 599);TJ-BA - Apelação: 80150612920228050274; TJ-BA - Apelação: 80157220820228050274. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8029338-88.2025.8.05.0001, originários da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, Bahia, em que figuram como Apelante EVELLY APARECIDA MAGALHAES RIOS e como Apelado a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, 05 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR